Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717596-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NUNES DA CONCEICAO AGRAVADO: MIRANDA CAR VEICULOS LTDA - ME, CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, ROGERIO BRUNO, PAULO JOSE LOUZEIRO MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO NUNES DA CONCEIÇÃO, contra decisão proferida pelo Juízo Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0711180-86.2017.8.07.0007), que move em face de MIRANDA CAR VEÍCULOS LTDA – ME, CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, ROGÉRIO BRUNO e PAULO JOSÉ LOUREIRO DE MIRANDA, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, bem como a reiteração da ordem de bloqueio por 30 dias (ID 124523383, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35837390), o agravante afirma que já busca a satisfação do seu crédito desde o ano de 2012, sendo que todas as demais buscas de bens já feitas restaram infrutíferas. Alega que a ferramenta “teimosinha” amplia as chances de localizar bens passíveis de penhora. Destaca os princípios da celeridade e da cooperação. Traz precedentes sobre o assunto. Assegura ser necessária a reforma da decisão agravada e a determinação da utilização da “teimosinha”. Ao final, requer a concessão do pedido liminar e, no mérito pugna pelo provimento do presente recurso. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 9801314, págs. 46 a 51). Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os mesmos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do pedido liminar. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário, para viabilizar a realização de pesquisas no sistema de penhora online SISBAJUD, tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas. Destaque-se que o princípio da efetividade da tutela jurisdicional não se exaure com o pronunciamento do Direito, devendo resguardar, ainda, a sua materialização, incumbindo ao magistrado atuar de forma a conferir eficácia à execução. Recentemente, com a implementação de novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, tornou-se possível a reiteração automática das ordens de bloqueio (teimosinha). Trata-se de ferramenta legitimamente disponibilizada e desenvolvida com o apoio e esforços do CNJ e de diversos Tribunais brasileiros, para alcançar a efetividade da execução, buscando, ao mesmo tempo, atender ao princípio da efetividade da execução e afastar a chamada crise de satisfação, que dá azo ao aumento do número de processos represados no Poder Judiciário. Neste contexto, o indeferimento do pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD de forma reiterada, importa em inequívoca violação a direitos fundamentais do credor, ao qual é assegurado o acesso a uma ordem jurídica justa, que se traduz com a entrega efetiva do resultado útil, e não apenas formal, da prestação jurisdicional, em observância ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal e artigos 4o e 6o, do Código de Processo Civil. No caso concreto, compulsando os autos de origem constata-se que o cumprimento de sentença se arrasta desde 2012. Foram realizadas diversas diligências para localizar bens passíveis de penhora, mas não houve a satisfação do débito. Em que pese tenha sido realizada recentemente consulta ao sistema SisbaJud, não foi determinada a utilização da nova ferramenta de reiteração automática de consulta, denominada teimosinha. Diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a renovação da diligência com a opção da reiteração automática pelo prazo de 30 dias, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, previsto expressamente no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Por oportuno, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1374547, 07224984820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (Sisbajud - antigo bacenjud). PRINCÍPIOs DA cooperação, razoável duração e efetividade do processo. pesquisa anterior recente. localização de bens do devedor. reiteração automática (teimosinha). ausência de implementação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. tal ferramenta ainda não foi implementada, conforme se constata no sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Assim, não há como o credor arcar com o atraso na implementação do novel mecanismo, de forma que o único modo para a reiteração da consulta seria por meio de novo pedido de consulta. 3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374470, 07154642220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pleiteia o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o intuito de que seja determinada a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. Em que pese a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Na hipótese dos autos, a despeito de ter sido a última pesquisa por meio do sistema Sisbajud efetuada a pouco tempo, não foi determinada a utilização da ferramenta denominada "teimosinha", já disponível, objeto do requerimento formulado pelo credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1374030, 07201445020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021) (g.n.) Logo, numa análise preliminar que o momento oportuniza, verifica-se a probabilidade do direito invocado pelo agravante, razão pela qual justifica-se o deferimento da medida liminar pleiteada, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de pesquisa de valores, por meio do sistema SIBAJUD, adotando-se a reiteração automática das ordens de bloqueio dos agravados (“teimosinha”) no limite do valor executado e pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento e cumprimento da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator